Tribunal: TJDFT
Processo: 0723126-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723126-66.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUNA FIBRA S.A. AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUNA FIBRA S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em desfavor de LUNA FIBRA S.A., conforme qualificações constantes dos autos. Narra a parte autora que fora condenada nos autos de no 1006247-73.2020.8.26.0003 a indenizar prejuízos causados a consumidora em decorrência de fraudes em sua conta bancária. Aponta que dentre as transações irregulares estaria o pagamento de boleto no valor de R$ 10.000,00 em favor da ré. Pede o ressarcimento dos valores que fora condenado a indenizar. Juntou documentos. A parte ré foi citada, conforme diligência de ID no 155849658, e ofereceu contestação sob o ID no 154396355. Na oportunidade, suscita como questões preliminares a ausência de interesse processual e inépcia da inicial, porquanto entende não estar demonstrado o nexo de causalidade e ausentes documentos essenciais ao conhecimento dos pedidos. No mérito, aponta a ausência de responsabilidade civil, porquanto seria mero beneficiário do boleto bancário emitido em razão de relação jurídica distinta, recaindo sobre o falsário que teria se utilizado da conta da consumidora para liquidá-lo – real causador do dano – o dever de reparar os prejuízos. Pede a improcedência dos pedidos. Em réplica, a qual consta sob o ID no 159620035, a parte autora refuta os argumentos da defesa e reitera os termos da inicial. Decido. A ré não refuta que recebeu os valores, mas sustenta que a responsabilidade civil pela reparação do dano deve recair sobre o pagador do débito (falsário), e não sobre o mero beneficiário do boleto bancário, pois não compete a este aferir a origem dos recursos utilizados para a liquidação da obrigação, a presumir que entende ser legítima a relação jurídica que deu origem à cobrança paga pelo terceiro mediante fraude em conta bancária da consumidora. Assim, por ora, atento ao dever de cooperação entre os agentes do processo, considerando-se que o ônus probatório deve ser distribuído à luz da Teoria da Carga Dinâmica da Prova, bem como que a prova essencial acerca da regularidade da relação jurídica que deu causa à emissão do boleto utilizado na fraude é de fácil obtenção pela ré (art. 373, §1o, do CPC), detentora de tais registros, faculto à ré instruir o feito com os documentos relativos à cobrança apontada na inicial (boleto, contrato, comprovante de entrega do produto ou prestação do serviço etc), inclusive para fins de identificação do terceiro pagador e permitir eventual ajuste de legitimidade previsto nos artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil [1] . Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de arcar com o ônus da prova não produzida. Vindo em termos, dê-se vista ao autor, inclusive para que adote as providências dos art. 338 e 339 do CPC, se for o caso. Transcorrido o prazo in albis, voltem os autos conclusos para saneamento das demais questões pendentes.” A Agravante sustenta que, “aduziu em sua defesa de forma indireta que não recebeu o pagamento, indicando que o boleto foi pago mediante fraude e com a utilização de dados falsos para encobertar o verdadeiro beneficiário, sendo que por via de consequência lógica, não há como a agravante cumprir com o ônus determinado na decisão recorrida, uma vez que como se trata de ato fraudulento, por certo a agravante não dispõe de quaisquer documentos relativos à cobrança apontada na inicial (boleto, contrato, comprovante de entrega do produto ou prestação do serviço)”. Salienta que “a inversão do ônus da prova criou o dever de produção de “prova diabólica”, eis que, pelas circunstâncias retratadas no caso em tela, em razão da fraude, não há relação jurídica entre a agravante e a agravada, tampouco entre a agravante e o fraudador, de modo que não há documento que demonstre a cobrança como boleto, contrato, entrega do produto, eis que o boleto não foi emitido pela agravante”. Ressalta que “a própria decisão que lastreia o pedido da agravada reconhece que o dano ocorreu em decorrência de fortuito interno inerente à atividade bancária, de modo que, a agravante, que não teve qualquer participação no ato fraudulento, assim não pode ser prejudicada por um dano decorrente de falha no desenvolvimento da atividade do Banco Santander”. Acrescenta que “o magistrado de piso solenemente ignorou o pedido da agravada para a juntada de documentos sigilosos imprescindíveis para o deslinde da controvérsia”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar que o ônus da prova observe a regra geral do artigo 373 do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (IDs 47745747 e 47745748). É o relatório. Decido. A distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter extraordinário e assim só deve ser adotada quando houver impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo probante, segundo a inteligência do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Em princípio, não é o que se verifica no presente caso, tendo em vista que o Agravado alegou na petição inicial que detém o comprovante de pagamento que fundamenta o pleito condenatório deduzido em face da Agravante. Presente, pois, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris), pelo menos no plano da cognição sumária. O risco de dano decorre dos consectários processuais da r. decisão agravada. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 1o de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator